Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009918-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGERIO BELMIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: THAISSA RADI SPOSITO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.
“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.” (REsp 1840466/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009918-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Denúncia Vazia, Nulidade, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ROGERIO BELMIRO DOS SANTOS - CPF: 095.034.748-50 (AGRAVANTE), THAISSA RADI SPOSITO - CPF: 002.165.191-44 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.” (REsp 1840466/SP).

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009918-62.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios, indeferiu o argumento de nulidade da citação.

O agravante alega que
a norma legal exige que a carta de citação seja entregue diretamente ao seu destinatário, sob pena de configuração de nulidade insanável e
que o AR foi recebido por terceiro, que não conhece e nem é prestador de serviço no prédio em que reside, o que constitui vício insanável.

Contraminuta no id 131118185-pág. 01/11.

Efeito suspensivo indeferida no id 132517178-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de nulidade da citação, proferido nos seguintes termos:

“As alegações do Executado são de todo despropositadas, pois embora a ré alegue que o recebedor da correspondência não foi identificado como prestador de serviço do condômino, não trouxe qualquer prova de sua assertiva.
Para tanto, poderia ter juntado uma declaração do condomínio no sentido do alegado, o que não ocorreu.

Logo, por se tratar de condomínio edilício reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, § 4o, CPC:

(...)

Portanto, o ato citatório foi realizado validamente, posto que encaminhado a endereço do domicílio do Executado, por ele mesmo informado, não havendo se falar em nulidade de citação.”
(Id 83537955 dos autos em primeiro grau)
.

O art. 242 do CPC estabelece que a citação será sempre pessoal e o §1o do art. 248 do mesmo código, que quando realizada pelo correio
“A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”.
Portanto, é indispensável que ela seja recebida e assinada pessoalmente pelo demandado.

Neste caso existem fortes dúvidas quanto a efetivação do ato citatório, visto que o AR foi recebido e assinado por uma pessoa de nome Marcos Pinho e de acordo com a informação prestada pelo Condomínio Villa di Capri, onde o agravante reside, em contato com a empresa que prestou serviços terceirizados em 2018, entre eles de portaria, não consta o nome do recebedor da citação entre seus colaboradores
(id 129203667-pág. 01/04).

Logo, não há como considerar válida a citação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3.
Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.”
(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL – CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - RÉU PESSOA FÍSICA – NULIDADE DO ATO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – INVIABILIDADE – RECUSO NÃO PROVIDO.

“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.” (REsp 1840466/SP).
(N.U 1000570-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para declarar nula a citação realizada nos autos do Cumprimento de Sentença, bem como todos os atos prolatados após a sua realização.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022